Tribunal: TJBA
Processo: 8058522-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058522-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA CARDOSO MACEDO

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS

AGRAVADO: JERÔNIMO GONÇALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
FRAUDE À EXECUÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MANUTENÇÃO DA PENHORA.
ALIENAÇÃO DE BEM NO CURSO DA EXECUÇÃO.
PRESUNÇÃO LEGAL DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 792, IV, DO CPC/2015. MÁ-FÉ CONFIGURADA POR REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES PRECLUSAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu a fraude à execução, mantendo a penhora sobre imóvel objeto de execução de título judicial ajuizada em 1990.

A agravante alegou ser legítima proprietária do bem, adquirido por seu filho após a constrição judicial realizada no ano de 2000, o que foi rejeitado pela decisão agravada com base em indícios de fraude, reconhecendo-se a ineficácia da alienação e impondo-se multa por litigância de má-fé.

A decisão agravada foi mantida, inclusive após embargos de declaração, rejeitados por visarem apenas à rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade diante da penhora sobre bem que alega lhe pertencer; e (ii) saber se a alienação do imóvel, registrada após a constrição judicial, configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC/2015, autorizando a manutenção da penhora e a imposição de multa por má-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade da agravante para opor exceção de pré-executividade foi corretamente reconhecida, mas o mérito da pretensão foi infirmado por ausência de comprovação da boa-fé na aquisição do imóvel, realizada após a penhora já efetivada.

A tentativa de alteração registral e de transferência do imóvel em favor do filho do executado, após a averbação da penhora, configura fraude à execução, tornando a alienação ineficaz em relação ao juízo.

A reiteração de alegações já preclusas, com intuito manifestamente protelatório, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos IV, VI e VII, do CPC, sendo legítima a imposição da multa aplicada à agravante.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM-02